Tribunal: TJDFT
Processo: 0015032-35.2017.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. SÓCIO DA OBRIGADA TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. INCLUSÃO. ILEGITIMIDADE. ALEGAÇÃO EM OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO DO POSTULADO. DECISÃO DEFINITIVA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. RECONHECIMENTO. PRECLUSÃO. EXISTÊNCIA. RENOVAÇÃO DA ARGUIÇÃO. INVIABILIDADE. TÍTULO CONSTITUÍDO SOB AS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO. ELISÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARGANTE (CTN, ART. 135). OCORRÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÃO À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO TRIBUTÁRIO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. CONSEQUÊNCIA. SIMPLES SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMÓVEL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DESTINAÇÃO À MORADIA OU À SUBSISTÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR DO EMBARGANTE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. FATO SUPERVENIENTE AO JULGAMENTO DO RECURSO. MATÉRIA ESTRANHA À CAUSA POSTA EM JUÍZO E EFETIVAMENTE ELUCIDADA. IMPRECAÇÃO DE CONTRADIÇÃO AO JULGADO POR NÃO TER SE MANIFESTADO SOBRE MATÉRIA SOBRE A QUAL NÃO PODERIA SE MANIFESTAR. ARGUIÇÃO QUE DEVE SER FORMULADA PERANTE O JUIZ DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. APLICAÇÃO (CPC, ART. 1.026, §2o). SANÇÃO LEGÍTIMA E ADEQUADA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A elucidação do recurso, consoante o efeito inerente à devolutividade que lhe é inerente, retratada no princípio emoldurado no brocardo tantum devolutum quantum appellatum, é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade, resultando daí a imperativa ingerência de o julgado que o resolve elucidá-lo na sua exatidão material, tornando inviável que, aviado o recurso, ou não interposto, consumando o direito que assiste à parte de valer-se do duplo grau de jurisdição ou a preclusão recobrindo a faculdade que a assistia, sendo elucidado o apelatório na compreensão que alcançara, seja reputado o julgado omisso por não ter se pronunciado sobre questões não devolvidas a reexame e somente formuladas no ambiente de embargos de declaração.
3. A formulação de embargos de declaração volvidos exclusivamente ao exame de matéria não formulada e, portanto, não integrada ao objeto da causa posta em juízo e efetivamente resolvida, traduz abuso no exercício do amplo direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a qualificação da pretensão declaratória como protelatória e a sujeição do embargante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.026, §2o, do CPC, à medida em que, consubstanciando o processo instrumento destinado à materialização do direito material, não se compatibiliza com o devido processo legal e com seu objetivo teleológico a perpetuação da causa mediante o uso de instrumento impróprio para a resolução de questão estranha ao objeto da lide.
4. Embargos não conhecidos. Multa aplicada. Unânime.